Tribunal: TJPA
Processo: 0025103-76.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025103-76.2018.8.14.0401

APELANTE: ANDREZA CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS – TRÁFICO DE DROGAS – PENA DE 05 (CINCO) ANOS E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
Embora o magistrado não tenha fundamentado o não reconhecimento do tráfico privilegiado, a grande quantidade de droga apreendida em posse da Apelante, ou seja, 14.010g (quatorze quilos e dez gramas) de substância química T.H.C, princípio ativo do vegetal cannabis sativa, conhecido como “maconha”, aliada com a sua forma de acondicionamento que é típica à finalidade de comercialização, configuram indicativo de que a Apelante se dedicava à prática de atividades criminosas.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANDREZA CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA
, por meio de advogado constituído,

interpôs o presente recurso de apelação, inconformada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 31/10/2018, policiais militares receberam uma denúncia e ao comparecerem ao local visualizaram Renata Barros saindo de uma casa em posse de uma sacola plástica contendo um volume suspeito e procederam a abordagem. Durante a revista foi localizado com a mesma 02 (dois) tabletes de uma substância que aparentava ser “maconha”, e ao ser indagada sobre a origem do entorpecente apontou a residência que havia adquirido. Que os policiais militares foram até o local informado e ao chegarem se depararam com a denunciada Andreza Cristiane, a qual alegou que no dia anterior recebeu uma quantia de “maconha” para armazenar em sua residência e ao realizarem a revista ao imóvel encontraram uma caixa com mais 12 (doze) tabletes da referida substância.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou Andreza Cristiane Santos de Oliveira nas sanções punitivas do artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, fixando-lhe a
pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformada, pugna a Apelante pela aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna a Apelante pela
aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Na 1ª fase, o magistrado analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e valorou 04 (quatro) circunstâncias negativas a Apelante, sendo elas:
culpabilidade, antecedentes, motivos do crime, consequência do crime e circunstâncias do crime
, fixando a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Já na 2ª fase, não houve atenuantes ou agravantes.

Por fim, na 3ª fase, não reconheceu causa de aumento ou diminuição, fixando em definitivo a pena em
05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa

Embora o magistrado não tenha fundamentado o não reconhecimento do tráfico privilegiado, a grande quantidade de droga apreendida em posse da Apelante, ou seja,
14.010g (quatorze quilos e dez gramas)
de substância química T.H.C, princípio ativo do vegetal cannabis sativa, conhecido como “maconha”, aliada com a sua forma de acondicionamento que é típica à finalidade de comercialização, configuram indicativo de que a mesma se dedicava à prática de atividades criminosas.

Extrai-se da sentença:

“Trata-se de 14 (quatorze) tabletes confeccionados em pedaços de fita crepe marrom envoltos por papel filtro, contendo em seus interiores erva prensada no total 14.010 (quatorze quilos e dez gramas)”.

Neste sentido colaciono entendimentos jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INDEFERIMENTO COM BASE NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO VÁLIDO
. AGRAVO PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda,
forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas"
(AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME DOS ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA
– RECURSO DA DEFESA –
DOSIMETRIA
– IRREGULARIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DO VETOR DO ART. 42 DA LEI 11.343/06 – INOCORRÊNCIA –
FUNDAMENTAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AFERIÇÃO UMA ÚNICA VEZ.
INCREMENTO EM 01 ANO E 03 MESES. PRECEDENTES DO STF –
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INVIABILIDADE – APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA, RADIO COMUNICADOR DENOTAM APARATO SOFISTICADO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUITOS INDISPENSÁVEIS PARA ACOLHIMENTO DA BENESSE –
AFASTAMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL.ART. 40, V, da LEI 11.343/2006 – PRESENÇA DE PROVAS ORAIS E MATERIAIS. DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO.SUFICIÊNCIA DO ELEMENTO VOLITIVO – READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE - QUANTIDADE DE PENA QUE EXIGE O REGIME SEMIABERTO
EX VI
ART. 33, § 2º “B” DO CPB. - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO – INVIABILIDADE – PENA FIXADA ACIMA DE 04 ANOS
EX VI
ART. 44 DO CPB – RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

II – No tocante ao reconhecimento do tráfico privilegiado, segundo as provas orais e materiais constante do acervo processual, denota de que o recorrente integra organização criminosa ou se dedica essas atividades criminosas. Vale ponderar, que fazer parte de uma organização criminosa, não é sinônimo de ocupar alguma atribuição de cúpula, mas ao exercer função de subordinação operacional, seria condicionante para sua integralização na organização,
como se pode verificar na expressiva
quantidade de droga que transportava e forma em que estava embalada 05 (cinco) tabletes de substância petrificada/pulverulenta de coloração branca, envolvido totalmente por fita adesiva marrom, cocaína pesando aproximadamente 5kg, ou seja, 1kg cada tablete,
a utilização de rádio de comunicação utilizado para que pudesse se comunicar com demais agentes integrantes da organização criminosa, de modo que se utilizou de veículo particular para realizar o transporte de grande quantidade de substância entorpecente interestadual(trecho extraído da sentença).
Nesse viés, constatou-se que o recorrente não preencheu os requisitos indispensáveis para a concessão da benesse;

VI - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801603-41.2021.8.14.0045 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 01/10/2024